Tribunal: TJSP
Processo: 1000177-02.2025.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: José Marcelo Tossi Silva
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NÃO EXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DISCUSSÃO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO CONSIGNADO – Inconformismo do autor (adquirente do cartão) contra a r. sentença que julgou improcedente a ação – Não acolhimento – No caso concreto, o apelado (entidade bancária) juntou termo de adesão a cartão consignado e autorização

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NÃO EXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DISCUSSÃO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO CONSIGNADO – Inconformismo do autor (adquirente do cartão) contra a r. sentença que julgou improcedente a ação – Não acolhimento – No caso concreto, o apelado (entidade bancária) juntou termo de adesão a cartão consignado e autorização para desconto em folha de pagamento assinado fisicamente pelo apelante em cinco de agosto de 2015, com cópia dos seus documentos pessoais e comprovante de endereço – Também apresentada cédula de crédito bancário, assinada da mesma forma pelo apelante, para saque vinculado ao cartão consignado e valores decorrentes de saque transferidos para conta de titularidade do apelante, conforme comprovantes juntados nos autos – Há, além disso, faturas do cartão adquirido pelo apelante desde 10 de janeiro de 2016, que detalham sua utilização contínua ao longo do tempo – Referidos elementos, em especial a efetiva disponibilização dos créditos vinculados ao cartão consignado, após a conclusão do negócio jurídico há mais de nove anos antes do ajuizamento da ação, demonstram a execução regular da avença e consequente anuência tácita do apelante aos seus termos – Doutrina – Não houve prática abusiva ou irregularidade quanto ao objeto da contratação, pois o termo de adesão esclarece de modo claro e objetivo em suas cláusulas o que é o cartão consignado e a forma pela qual o débito é quitado – Apelante não impugnou especificamente a autoria e autenticidade das assinaturas inseridas nos contratos – Não ocorre a perenização da dívida, na medida em que essa é atrelada ao uso do cartão pelo apelante e aos pagamentos de cada fatura, que podem ser totais ou parciais – Ressalva acerca da possibilidade de cancelamento do cartão a qualquer tempo, inclusive na via administrativa, o que não implica na exoneração das obrigações validamente contraídas até então – Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, ressalvada a justiça gratuita.